Tribunal: TJDFT
Processo: 0709721-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DECORRENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. PENHORA DA MEAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO À RELAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO CÔNJUGE SOBRE PROVEITO EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 790 do Código de Processo Civil (CPC) prevê situações nas quais haverá responsabilidade patrimonial secundária de alguém que, embora não seja devedor na relação de direito material, é também responsável pelo pagamento da dívida. O inciso IV prevê que são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida.

2. O Código Civil (CC) institui entre os cônjuges espécie de solidariedade nas dívidas contraídas para a aquisição de coisas necessárias à economia doméstica (arts. 1.643 e 1.644). É opção do credor exigir de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida comum (art. 275 do CC).

3. A solidariedade prevista no CC e a responsabilidade patrimonial do cônjuge estabelecida no CPC não são capazes de dispensar a observância das garantias processuais. A Constituição Federal (CF) consagra em seu art. 5o, inciso LIV, que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal.

4. É norma fundamental da sistemática processual que, em regra, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida (art. 9o do CPC). Com maior razão, deve-se observar a garantia para aquele que sequer é parte no processo. Por isso, estabelece o art. 73, inciso III, do CPC que: “ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família”.

5. Na hipótese, não é cabível a pesquisa de bens pertencentes ao cônjuge do executado, que não é parte no processo, para penhora da meação que corresponde ao devedor. Em respeito ao princípio do contraditório, há necessidade de integrar o consorte à relação processual, para que possa, inclusive, se manifestar sobre a alegação de que a dívida se reverteu em proveito da família. Não é razoável admitir a invasão ao patrimônio do cônjuge sem que antes lhe seja oportunizado conhecer a existência da demanda e promover defesa prévia: o ordenamento jurídico não autoriza que assim se proceda nem com o devedor que efetivamente contraiu a dívida.

6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.